Tribunal: TJSP
Processo: 1021396-98.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel. Atraso na entrega. Ação Declaratória c/c Condenatória e Indenizatória por Dano Moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência das vendedoras.
Preliminares.
Irregularidade da representação processual. Determinação de regularização à Apelante 'Macerata', por meio da juntada de procuração 'ad juditia'. Descumprimento (CPC, art. 223, 'caput'). Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel. Atraso na entrega. Ação Declaratória c/c Condenatória e Indenizatória por Dano Moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência das vendedoras.
Preliminares.
Irregularidade da representação processual. Determinação de regularização à Apelante 'Macerata', por meio da juntada de procuração 'ad juditia'. Descumprimento (CPC, art. 223, 'caput'). Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo. Aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Não conhecimento do recurso em relação a essa Apelante.
Revelia das Rés. Descabimento. Citação antes da análise da emenda à inicial. Observância ao art. 329, I, do CPC. Correta determinação de renovação do ato a fim de se evitar alegação de nulidade.
Legitimidade passiva 'ad causam'. Requeridas que constaram do instrumento de compromisso de compra e venda. Responsabilidade solidária (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 18, 'caput').
Prejudicialidade externa inexistente. Suspensão do feito desnecessária (CPC, art. 313, V, 'a'). Demanda citada proposta pela vendedora contra concessionária do serviço público. Culpa no atraso da regularização do sistema viário. Resultado da demanda que não poderá ser alegado em prejuízo do consumidor.
Mérito. Responsabilidade das vendedoras pelo atraso inconteste. Força maior. Inocorrência. O embargo às obras viárias representa ocorrência inerente à atividade das empresas. Fortuito interno (súmula n.o 161 do c. TJSP). Contrato que prevê 'multa compensatória' e 'multa moratória' para o mesmo fato (atraso). Natureza de lucros cessantes desta última. 'Bis in idem'. Impossibilidade de cumulação. Tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n.o 970. Afastamento da 'multa compensatória' e da limitação da 'multa moratória' a 10% do valor pago, sob pena de autorização de atraso por período indeterminado. Precedente desta e. Corte em caso relativo ao mesmo empreendimento. Juros moratórios que incidem desde a constituição em mora da parte requerida, ou seja, a citação (CC, art. 405). Descabida a incidência apenas a partir do trânsito em julgado.
IPTU. Ressarcimento devido pelas vendedoras ao comprador, que não pode exercer posse sobre o bem.
Dano moral. Ocorrência. Atraso de aproximadamente 3 anos até a prolação da sentença, sem comprovação de imissão na posse, não obstante a quitação do preço. Prolongado atraso capaz de gerar sofrimento, pois muito acima da normalidade. Indenização fixada em R$10.000,00 que se mostra condizente a casos semelhantes desta e. Corte, além de proporcional e razoável.
Sentença reformada para afastar a 'multa cominatória' e a limitação de 10% relativa à 'multa moratória'.RECURSO DA APELANTE MACERATA NÃO CONHECIDO E, POR OUTRO LADO, PROVIDO EM PARTE O DA APELANTE ALPHAVILLE.